Tribunal: TJBA
Processo: 8066897-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066897-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S/A Advogado(s): IGOR GUILHEN CARDOSO AGRAVADOS: VICTOR LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA e outros (3) Advogado(s): LUCAS OLIVEIRA FREITAS LEITE, LEONOV PINTO MOREIRA, FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. EXTENSÃO DA CONSTRIÇÃO. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE PREÇO VIL. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisões que limitaram o arresto a 1/5 do imóvel e determinaram a realização de perícia para avaliar o valor do bem em ação pauliana, na qual se questiona a venda de fração ideal de terreno por suposto preço vil com intuito de fraudar credores. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se o arresto deve recair sobre a integralidade do imóvel ou apenas sobre a fração de 1/5 alienada; e (ii) avaliar a necessidade ou não de perícia judicial para verificação do alegado preço vil na alienação. III. Razões de decidir 3. A premissa de indivisibilidade natural dos bens imóveis não se sustenta no caso concreto, havendo fortes indícios de que o terreno admite fracionamento sem alteração de substância ou desvalorização significativa. 4. A penhora sobre a totalidade do imóvel extrapolaria os limites da causa de pedir da ação pauliana, que questiona somente a venda de 1/5 do bem, com potencial de atingir indevidamente o direito de propriedade dos demais coproprietários. 5. A prova pericial mostra-se necessária para avaliar objetivamente se houve venda por preço vil, sendo essencial para a segurança jurídica e para evitar o comprometimento do direito de defesa. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno e embargos de declaração prejudicados. Recurso conhecido e não provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 843, 1.021, §2º, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 457.204/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066897-19.2024.8.05.0000, sendo Agravante Banco Votorantim S/A e Agravados Victor Leonardo de Oliveira Silva e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em prejudicar a apreciação de agravo interno e embargos de declaração, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator